Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO III, § 1o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, verificado o abandono do feito por mais de trinta (30) dias, se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco (05) dias, nos termos do § 1o do citado dispositivo legal.
2. Se a intimação para dar andamento ao processo ocorreu antes da consumação do período de abandono do feito por trinta (30) dias, e havendo petição da parte requerendo a suspensão do processo sem análise do julgador, é inviável a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
3. Apelo provido. Sentença cassada.